Tribunal: TJPA
Processo: 0805070-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805070-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALVANDO VILELA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
080
5070-03.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS – DEF. PÚBLICA

PACIENTE:
ALVANDO VILELA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
DE
EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE DE GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE.

1.
Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público
,
sob o argumento de que o
habeas corpus
não preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, no caso, a possibilidade jurídica do pedido, uma vez que foi utilizado como sucedâneo de recurso
.
Preliminar rejeitada
.

2.
A
plicação da
R
ecomendação nº 62 do CNJ
.

I
nocorrência.

Embora paciente faça parte do grupo de
risco de contaminação do novo Coronavírus
, portador de angina, a
usência
de comprovação de que o
paciente
se encontra com a saúde extremamente

debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisiona
l,
ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19, ou, que esteja com superlotação com inexistência de assistência médica, ou ao menos, sua ineficácia.

WRIT
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de
junho
de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior .

Belém/PA, 23 de
junho
de 20
20
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE F
ARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
080
5070-03.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS – DEF. PÚBLICA

PACIENTE:
ALVANDO VILELA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
DE
EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de

ALVANDO VILELA JUNIOR
, em face de ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Região

Metropolitana de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0006419-40.2017.8.14.0401.

Narra
o
impetrante que o Paciente encontra-se, atualmente, custodiado em regime semiaberto no

Centro de Recuperação do Coqueiro e, em razão da situação emergencial em face da Pandemia

de Covid-19, bem como da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientações do STF, a

Defensoria Pública ingressou com pedido de Prisão Domiciliar,
o que foi indeferido pelo juízo coator,
configurado
constrangimento ilegal, tendo em vista que o paciente se encontra em grupo de risco
para o

contágio da doença (COVID-19), pois é portador de doença cardíaca – angina.

Aduz que é imperioso o cumprimento da Recomendação nº 62/2020, pois o paciente cumpre pena no regime semiaberto e seu nome consta na listagem da SEAP de apenados com doença cardíaca crônica, logo, pertence ao rol de pessoas do grupo de risco, que poderão vir à óbito mais rapidamente, em razão da Pandemia provocada pelo coronavírus, sendo necessário que as pessoas no rol do grupo de risco sejam isoladas e protegidas, estando em liberdade ou não, só pelo simples fato de pertencer a humanidade.

Ressalta
que a Organização Mundial da Saúde a nível Nacional e Estadual foi recomendado o recolhimento domiciliar voluntário e evitar aglomerações, para impedir a circulação do vírus e assim evitar mortes e colapso do sistema de saúde.

Requer o impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal
q
ue seja DEFERIDA
ao paciente
ALVANDO VILELA JUNIOR

a
SAÍDA

ANTECIPADA DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA, POR PERTENCER AO

GRUPO DE RISCO
,
EM RAZÃO DE DOENÇA CARDIA
CA
(ANGINA
)
.

No mérito, que seja mantida a liminar a fim de que se assegure ao paciente A
SAÍDA ANTECIPADA DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA
.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Des.
Leonam Gondim
da

Cruz
J
unior, que em razão de conexão com os autos de HC nº
0803860-14.2020.8.14.0000
de minha relatoria, vieram-me redistribuído
, ocasião que acolhi a prevenção.

Deneguei
a liminar
(ID.
3134835
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(
ID.
3157443
), o juízo de piso esclareceu
o que segue:

“(..)
noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução tramita no

sistema SEEU desde 15/03/2017.

O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para análise do pedido de prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente

divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.
”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifestou
-se
pelo
não
conhecimento

e não sendo o entendimento, e, no
mérito
seja
denegada a ordem de
habeas corpus

pleiteada em favor de
ALVANDO VILELA JUNIOR,
face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Trata
-se o presente writ
de
alegação de constrangimento ilegal consubstanciado
na decisão do juízo coator que indeferiu a

Prisão Domicilia
r ao paciente
,
tendo em vista que o paciente se encontra em grupo de risco
para o

contágio da doença (COVID-19), pois é portador de doença cardíaca – angina.

Havendo preliminar de não conhecimento da impetração, suscitada pelo digno Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, sob o argumento de que o
habeas corpus
não preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, no caso, a possibilidade jurídica do pedido, uma vez que foi utilizado como sucedâneo de recurso, passo de pronto a enfrentar essa matéria.

Destaco
que esse não tem sido o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em seus julgados, os quais já assentaram a orientação de que o simples fato do remédio constitucional ser impetrado como substitutivo de recurso não é fundamento, por si só, para o seu não conhecimento, conforme servem de exemplo os seguintes precedentes firmados,

assim ementados:

Habeas corpus. 2.
Writ substitutivo de recurso ordinário em habeas corpus. Conhecimento do remédio heroico em razão da possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício.
Preliminar de não cabimento superada. 3. O acórdão impugnado denegou a ordem de habeas corpus que objetivava desconstituir decisão condenatória, nos termos da revisão criminal proposta no Tribunal a quo. 4. A jurisprudência do STF aceita a confissão extrajudicial quando corroborada por outros meios de provas, admitindo, também, o testemunho de policiais na fase judicial. 5. Ordem denegada.
(STF – HC n.º 116437 / SC, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ.04/06/2013)

Habeas corpus. 2 O fato de o habeas corpus ser substituto de recurso ordinário não é fundamento suficiente para o não-conhecimento do writ. 3 Ordem deferida para que o STJ conheça e julgue o habeas lá impetrado. 4. Suspensão da execução da pena e do prazo prescricional até o julgamento do HC impetrado no STJ
.
(STF-HC n.º 111210/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ.17/08/2012)

Por essa razão, entendo que é imperiosa necessidade de se verificar,
a existência de constrangimento ilegal da decisão pelo juízo coator que indeferiu a

Prisão Domicilia
r ao paciente
,
tendo em vista que o paciente se encontra em grupo de risco
para o

contágio da doença (COVID-19), pois é portador de doença cardíaca – angina.

Com base nessas considerações, conheço do presente
writ
e passo a analisar o seu
mérito
.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DIANTE DA

RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Quanto

a
o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão
p
or prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Nos termos do artigo 318, Inciso II do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não está comprovado nos autos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Medidas sanitárias tem sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do corona vírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Constato que embora o paciente faça parte da
RELAÇÃO DAS PPLs DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19
(ID.3125825),
uma vez que o mesmo é portador de angina, não trouxe aos autos qualquer outro documento
que
evidenciasse
seu estado de saúde
encontrar-se
extremamente

debilitado

em

decorrência da doença grave que
possui
, conforme preceitua o art. 318, II,do Código de Processo Penal, ou ainda que, o estabelecimento prisional é ineficiente em

lhe fornecer o tratamento adequado, o que se revela indispensável para o deferimento de

eventual benefício
.

Trago as informações da autoridade coatora,
in verbis:

“
Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente

divulgada no noticiário local.
(...)”

De acordo com
tais
informações,
embora presente a comorbidade do paciente
e
a
alegação do mesmo pertencer ao grupo de risco, verifica-se que inexiste qualquer informação de que o mesmo necessite de atendimento de saúde que não possa ser prestado
pelo sistema prisional
,
pelo contrário, observa-se que o juízo de primeiro grau reiterou o pedido de providências, conforme determinado pela
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP
,
no sentido que os apenados pertencentes ao grupo de risco, haja
o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado
e
alimentação
adequada.

Destaque-se por fim
que a Recomendação nº 62 do CNJ não é norma impositiva que

autoriza, indistintamente, a libertação de presos provisórios e definitivos, cabendo o

exame das circunstâncias de cada situação específica e das condições pessoais de

cada interno, as quais, nestes autos, não recomendam a concessão da prisão domiciliar,
conforme fundamentos da decisão que denegou o pedido de prisão domiciliar (ID.3157445):

“(...)

No caso dos autos, em que pese a alegada comorbidade do apenado, e alegação do mesmo pertencer ao grupo de risco, verifica-se que inexiste qualquer informação de que o mesmo necessite de atendimento de saúde que não possa ser prestado em concomitância com o cumprimento da pena, ressaltando que o mesmo é reincidente, cumprindo três condenações, bem como sua progressão de regime esta prevista apenas para 05/08/2021, entendendo por tanto, não ser razoável a concessão da medida excepcional em favor do mesmo.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 23 de
junho
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/06/2020